Tribunal: STF
Processo: ARE 1235744
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 306): 
    PROCESSUAL PENAL - LESÕES CORPORAIS EM ÂMBITO DOMÉSTICO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - INOCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 
    A Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006), ao disponibilizar à mulher meios protetivos contra a violência doméstica, não agride nenhuma norma constitucional, muito antes pelo contrário, garante a aplicabilidade real do principio da igualdade, estatuído no art. 5°, I, da Carta Magna, que consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. O princípio da insignificância não encontra respaldo na lei penal pátria como excludente de tipicidade quando o bem juridicamente tutelado é a integridade física e psicológica de outrem. Nos delitos ocorridos no âmbito doméstico, há de prevalecer a palavra da vitima sobre a negativa do denunciado, ainda mais quando a mesma se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas. Logo, devidamente comprovadas materialidade e autoria delitivas relativamente ao delito de lesão corporal, a condenação do réu é medida de rigor. 
    PROVIMENTO DO PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 344-358), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, I e LV; 93, IX, e 133, todos da Constituição Federal. Alega-se a nulidade do interrogatório, bem como dos atos processuais subsequentes, tendo em vista que o recorrente foi ouvido por carta de ordem, em clara ofensa ao art. 7º da Lei 8038/1990 e ao princípio do Juiz Natural.
     Sustenta-se que o julgamento do feito em plenário virtual é uma afronta direta ao art. 93, IX, da Constituição, bem como à cidadania e à advocacia, “que é parte integrante do julgamento, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal.”
    Argumenta-se que a vedação ao uso dos dispositivos da Lei 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais) aos crimes praticados com violência doméstica contra a mulher fere o princípio da isonomia.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de prequestionamento, bem como por estar a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência do STF (eDOC 1, p. 402-405).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De início, observo que as questões referentes à suposta violação dos arts. 5º, LV; 93, IX, e 133, da Constituição Federal, não foram objeto de debate no acórdão recorrido e não houve a oposição de embargos de declaração com essa finalidade. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
    Por outro lado, quanto ao afastamento da Lei 9.099/1995, como bem assentou o acórdão recorrido, esta Suprema Corte possui entendimento pacífico quanto à inaplicabilidade da referida lei aos casos de violência doméstica, inclusive nas hipóteses de contravenção penal:
    “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – TRATAMENTO DIFERENCIADO. O artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem –, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira. COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. O artigo 33 da Lei nº 11.340/06, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos estados quanto à própria organização judiciária. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REGÊNCIA – LEI Nº 9.099/95 – AFASTAMENTO. O artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares.” (ADC 19, Relator Marco Aurélio, Pleno, DJe 29.04.2014 – grifei)
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROTEÇÃO DA MULHER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, I E LVI, E 226, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. […]” (ARE 1.054.628 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 27.09.2017)
    “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – ALCANCE. O preceito do artigo 41 da Lei nº 11.340/06 alcança toda e qualquer prática delituosa contra a mulher, até mesmo quando consubstancia contravenção penal, como é a relativa a vias de fato.
    VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – AFASTAMENTO DA LEI Nº 9.099/95 – CONSTITUCIONALIDADE. Ante a opção político-normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a proteção versada no artigo 226, § 8º, ambos da Constituição Federal, surge harmônico com esta última o afastamento peremptório da Lei nº 9.099/95 – mediante o artigo 41 da Lei nº 11.340/06 – no processo-crime a revelar violência contra a mulher.” (HC 106.212, Relator Marco Aurélio, Pleno, DJe 13.06.2011- grifei).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso. 
    Intime-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente